Tribunal: TJMT
Processo: 1040189-67.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040189-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), WAGNER CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 452.041.601-91 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS, DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA - ARMÁRIO TELEFÔNICO - INSTALAÇÃO MURO/CALÇADA DE PROPRIEDADE PARTICULAR - CONDUTA ILÍCITA – NÃO DEMONSTRADA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ausente prova nos autos de que a instalação do "armário telefônico" encontra-se irregular ou fora dos padrões estabelecidos pela municipalidade, tampouco que tenha limitado o direito de propriedade do recorrente, não vislumbra-se qualquer conduta ilícita praticada pela ré ora apelante.

Inexistindo a efetiva comprovação, não há que se falar em ressarcimento por eventuais e hipotéticos prejuízos materiais. Meros aborrecimentos não ensejam indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por OI MÓVEL S.A, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de Indenização c/c Arbitramento de Alugueis, Dano Moral e Tutela Antecipada nº 1040189-67.2018.8.11.0041 movida por WAGNER CARLOS DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, para condenar a parte Requerida, pagar ao Autor, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação de correção

monetária a partir do presente decisum, e o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por mês, a título de contraprestação pelo uso do imóvel, calculado sobre os últimos 5 (cinco) anos antecedentes à data da citação, acrescido de juros de 1% a partir da citação e correção monetária a partir de cada mês devido, findando na data da retirada dos equipamentos do local. Condenou ainda a parte Requerida retirar do imóvel do Autor os equipamentos, instalações e o bloqueio do túnel subterrâneo no prazo de 03 (três) meses, arcando com todos os custos de realocação de aparelho e devolução do espaço nas condições anteriores à instalação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Por fim, pelo princípio da sucumbência, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

Sustenta a apelante que a r. sentença deixou de apreciar a prescrição trienal prevista no art.206, §3º, incisos I do Código Civil relativo à percepção dos alugueis, e ainda; incorreu em relevante contradição ao não julgar o pedido de lucros cessantes do autor, mas condenar a ré/apelante ao pagamento de aluguel, cobrança esta que não foi requerida pelo autor na inicial.

Aduz que o juízo de piso, completamente dissociado das razões expostas pelo autor e seus pedidos, decidiu por condenar a apelante ao pagamento de aluguel pelo uso do imóvel, quando na verdade foi requerido condenação em danos materiais a título de lucros cessantes por não poder o autor, alugar seu imóvel.

Salienta também, que, como o autor/apelado não comprovou qualquer prejuízo advindo com os equipamentos da ré instalados no subsolo do imóvel, a ré confiou que jamais seria condenada nos danos materiais a título de lucros cessantes.

Afirma quanto ‘da necessidade da realização da perícia, pois somente a produção de prova pericial, técnica e especializada seria capaz auferir o valor justo e razoável do aluguel utilizado pela parte do imóvel, afastando dúvidas acerca de questões que o Magistrado e as partes não dominam suficientemente; dessa forma, pugna a apelante pela nulidade da sentença ora recorrida, ante a premência da realização de perícia nos autos para se aferir eventual valor concreto relativo ao aluguel. Caso não seja este o entendimento do Tribunal, requer seja aplicado valor razoável de acordo com o espaço onde estava instalado o bueiro da ré.’.

Acrescenta que ‘a sentença incorreu em julgamento “ultra petita”, tendo em vista que a autora/apelada requereu apenas a condenação da apelante em danos materiais a título de lucros cessantes, pelo que deixou de lucrar em razão da impossibilidade de alugar a casa construída no imóvel objeto da ação. Desta forma, deve ser decotada da decisão a parte em que condenou a apelante ao pagamento dos aluguéis no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por não ter constado dos pedidos iniciais.’.

Por fim, aduz que os pedidos formulados na inicial não podem ser acolhidos, já que o autor não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito como lhe cabe. E, conforme entendimento pacífico, se a parte autora não prova os fatos que fundamentam sua pretensão, seus pedidos devem, necessariamente, ser julgados improcedentes.

Defende que ‘a condenação da apelante em indenização do dano moral viola no caso, o art. 186 do Código Civil, já que se estaria diante, aqui, de um dano hipotético, o que não condiz com o ordenamento, em afronta aos mais basilares princípios. Até porque, meros dissabores não possuem o condão de lastrear uma condenação em danos morais em tão elevado valor como o arbitrado pelo MM. Juízo a quo. Em resumo, não há, nestes autos, nenhuma demonstração de qualquer mínimo percalço efetivamente sofrido pelo apelado. Na verdade, é fragilíssima a premissa na qual se assenta esse pleito estapafúrdio. E a razão é simples: não restou comprovada, sequer indiciariamente, dentre outras coisas, que a apelante instalou de forma ilícita os equipamentos, até porque a apelada não provou, conforme deveria tê-lo feito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.’.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para anular a r. sentença em razão da a necessidade de realização de prova pericial nos autos, que permita a correta solução do presente litígio. Por fim, ultrapassadas as intransponíveis questões acima, o que não se acredita e só se admite em extrema atenção ao princípio da eventualidade, a apelante confia que o presente recurso será conhecido e provido para reformar
in totum
a
r.
sentença apelada, para afastar a condenação da apelante nas verbas indenizatórios a título de dano material e moral, ao menos, em linha subsidiária e eventual, reduzir o quantum arbitrado, bem como o percentual da condenação em honorários sucumbenciais, evitando-se o enriquecimento ilícito da apelada.

Contrarrazões. (Id. 126139174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

As presentes preliminares se confundem com o mérito, e nele serão analisadas.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por OI MÓVEL S.A, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de Indenização c/c Arbitramento de Alugueis, Dano Moral e Tutela Antecipada nº 1040189-67.2018.8.11.0041 movida por WAGNER CARLOS DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, para condenar a parte Requerida, pagar ao Autor, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação de correção monetária a partir do presente decisum, e o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por mês, a título de contraprestação pelo uso do imóvel, calculado sobre os últimos 5 (cinco) anos antecedentes à data da citação, acrescido de juros de 1% a partir da citação e correção monetária a partir de cada mês devido, findando na data da retirada dos equipamentos do local. Condenou ainda a parte Requerida retirar do imóvel do Autor os equipamentos, instalações e o bloqueio do túnel subterrâneo no prazo de 03 (três) meses, arcando com todos os custos de realocação de aparelho e devolução do espaço nas condições anteriores à instalação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Por fim, pelo princípio da sucumbência, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

No caso, o recurso merece acolhimento, eis que não vislumbra-se nos autos que a ré ora apelante instalou de forma ilícita os equipamentos, deixando a parte autora de provar, conforme deveria tê-lo feito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil a responsabilidade pelo fato do serviço, ou seja, um defeito na prestação do serviço caracterizado pela instalação dos armários de linhas telefônicas ao imóvel da parte autora, capaz de gerar danos materiais e morais.

Ademais, acerca do dever de indenizar o art. 186 do Código Civil dispõe que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Assim, a responsabilidade civil se assenta na configuração de três elementos, ou seja, a existência de conduta culposa ou dolosa do agente, o dano à vítima e o nexo de causalidade entre aquela conduta e o respectivo dano. A respeito do tema, confiram-se os ensinamentos do renomado jurista Caio Mário da Silva Pereira:

A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decorrência daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre uma e outra. (in Responsabilidade Civil, ed. Forense, pág. 93).

Portanto, não vislumbro hipótese para responsabilização da empresa de telefonia pelos danos que o recorrente alega ter sofrido, pois, além de estes não estarem devidamente comprovados nos autos, tão somente alegado incomodo do inquilino pelos barulhos e possível perigo de danos da estrutura, sem demonstrar tais; não verificando-se qualquer conduta ilícita praticada pela apelante, devendo ser reformada a r. sentença proferida.

Ainda, é importante notar que, conforme se extrai das fotografias apresentadas pelo próprio recorrente (id.126135311) o dito "armário telefônico" não se encontra dentro da sua propriedade, mas em área fora de sua propriedade, ou seja, na calçada, situação que já afasta a necessidade de sua prévia autorização.

Como se sabe, a calçada, por ser a parte da via pública destinada, primordialmente, ao trânsito de pedestres, é um bem público municipal (art. 99, I do Código Civil). Neste contexto, tratando-se de bem público municipal, a Lei 10.686/2010 que regulamenta o sistema viário do Município de Uberlândia, objeto da lide, assim define as calçadas, bem como as faixas que as compõem, como se extrai do disposto no art. 5º:

IV - Calçada - parte do logradouro, normalmente segregada e em nível diferente, destinada ao trânsito de pedestres e à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins, composta de faixa de circulação, faixa de serviço e faixa de acesso. (Redação dada pela Lei nº 13.163/2019)

[...]

XII - FAIXA DE CIRCULAÇÃO - parte da calçada destinada exclusivamente à livre circulação de pedestres;

[...]

XV - FAIXA DE SERVIÇO - parte da calçada, preferencialmente permeável, adjacente ao meio-fio destinada à locação de mobiliários e equipamentos urbanos e de infraestrutura, vegetação, postes de sinalização, grelhas, rebaixo de meio-fio para acesso de veículos aos imóveis, lixeiras, postes de iluminação e eletricidade, tampas de inspeção e outros correlatos; (destacamos)

Ora da leitura dos dispositivos legais em comento, verifica-se que a própria regulamentação daquela localidade já estabeleceu que, preservada a faixa de livre circulação de pedestres, parte da calçada, adjacente ao meio-fio, pode ser destinada à prestação de serviços, tais como "locação de mobiliários e equipamentos urbanos e de infraestrutura", situação que coincide com a hipótese dos autos.

Assim, inexistindo qualquer prova nos autos que a instalação do "armário telefônico" encontra-se irregular ou fora dos padrões estabelecidos pela municipalidade, tampouco que tenha limitado o direito de propriedade do recorrente, não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela apelada.

Outrossim, quanto aos supostos prejuízos sofridos pelo apelante, consubstanciados nos danos matérias e lucros cessantes, não vislumbro também a sua efetiva comprovação.

Também, não há que se cogitar na incidência de danos morais; eis que, além da falta de conduta ilícita, se houve algum aborrecimento causado pelo barulho no momento da instalação ao seu inquilino, o mesmo enquadra-se em mero aborrecimento do cotidiano, não ensejando a indenização moral conforme pleiteada, mormente, porque, frise-se, inexiste qualquer comprovação de irregularidade na instalação do "armário telefônico" pela empresa de telefonia e, risco a propriedade do autor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL- AGRAVO RETIDO- LEGITIMIDADE ATIVA- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- RETIRADA DE EQUIPAMENTO TELEFÔNICO INSTALADO NA CALÇADA- PREJUÍZO DO USO E GOZO DE PROPRIEDADE PARTICULAR- NÃO COMPROVAÇÃO. Tem legitimidade ativa para propor ação de retirada de equipamento telefônico instalado na calçada o proprietário que se sente prejudicado no uso e gozo de sua propriedade por conta do referido equipamento. Para que a operadora de telefonia seja obrigada a retirar as suas custas equipamento telefônico instalado em calçada pública, o particular deve demonstrar obstáculo de uso e gozo de sua propriedade. Hipótese em que o prejuízo meramente estético, o qual sequer foi quantificado pelo autor, não enseja a retirada do equipamento à custa da concessionária. (TJMG - Apelação Cível 1.0183.13.010140-9/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/0020, publicação da súmula em 25/09/2020) (destacamos)

APELAÇÃO CÍVEL - Ação obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Alegação de restrição de propriedade por estar instalado armário de linhas da Telefônica no muro de sua casa - Não comprovação das alegações - Sentença que julgou improcedente a ação que será mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1001351-74.2016.8.26.0472; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Porto Ferreira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 09/10/2017; Data de Registro: 10/10/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a r. sentença proferida pelo magistrado a quo e, julgar improcedente a demanda do autor.

Custas recursais e honorários advocatícios que majoro para 12% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022